Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando verificado que a questão suscitada foi efetivamente analisada e fundamentada pelo juízo de origem.
2. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CEB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal.
3. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da CEB.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida. Sentença reformada.